Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-06.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, e de desobediência. A Defesa requer a absolvição quanto ao delito de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de desobediência descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu, ao resistir à ordem legal dos policiais e não atender à abordagem, em cenário que exigiu o uso de algemas, caracteriza o crime de desobediência, nos termos do artigo 330, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, caput, 77, 147, caput e § 1o, e 330; CPP, art. 386, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.